Tribunal: TJPA
Processo: 0800762-29.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800762-29.2022.8.14.0104

APELANTE: EUGENIA FRANCISCA LEITAO VIANA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I - A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto, bem como para indeferir a petição inicial sob esse fundamento, mormente quando preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e devidamente acompanhada da documentação que embasa a pretensão.

II - Inexiste no ordenamento jurídico determinação que obrigue o consumidor a procurar os canais de atendimento da instituição financeira para aferir, administrativamente, a existência/regularidade da operação de crédito questionada, antes de demandar no Poder Judiciário, especialmente em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III - Provimento do recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida, retornando ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800762-29.2022.8.14.0104

APELANTE: EUGENIA FRANCISCA LEITÃO VIANA

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EUGENIA FRANCISCA LEITÃO VIANA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado em seu nome, sendo que afirma desconhecer o pacto, já que não celebrou nenhum negócio jurídico do tipo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O Juízo Singular proferiu sentença indeferindo a inicial
nos moldes dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo condenado o advogado por litigância de má-fé.

A Autora interpôs recurso de apelação alegando que teria sido cerceado em seu direito de ação, sendo que caberia à OAB e não ao Juízo a condenação por qualquer falta ética cometida por advogados no exercício de sua profissão.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800762-29.2022.8.14.0104

APELANTE: EUGENIA FRANCISCA LEITÃO VIANA

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EUGENIA FRANCISCA LEITÃO VIANA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
no que pertine às alegações da apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover o indeferimento da inicial.

Sabe-se que o art. 133, da Constituição Federal prevê que “o advogado é indispensável à administração da justiça”, portanto, “inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão”, desde que nos limites da lei.

Extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição no órgão de classe e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá,

independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado a considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos para indeferir a inicial, pois tal situação não possui embasamento em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, do CPC.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V: Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. – Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente &quot;vedar&quot; tais práticas. (TJMG -Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022,publicação da súmula em 22/03/2022.) – destaquei.

Destarte, se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória, pois se trata de uma infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito ante a ausência de previsão legal.

Por fim, apenas a título de argumentação, quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé aos advogados, também entendo que não há como subsistir. Isso porque apenas as partes podem ser condenadas pela litigância de má-fé, não cabendo a imposição da multa ao advogado. Corroborando tal entendimento, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes.

3. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1722332 MT 2020/0159573-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Embora reconheça o plausível objetivo do Juízo de origem, especialmente diante do elevado número de casos levados ao Judiciário com a mesma motivação do caso em tela, verifica-se que a autora/apelante apenas questionou a relação jurídica consubstanciada no empréstimo consignado, descrito na exordial.

Nesse cenário, não cabe ao magistrado indeferir a petição inicial ou aplicar multa por litigância de má-fé ao advogado, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PARTE AUTORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA DE INGRESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA INFORMAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CÓPIA DOS AUTOS À OAB

LOCAL E AO NUMOPEDE PARA APURAÇÕES. CABIMENTO. - Verificando-se que a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, que o advogado permaneceu inerte quando intimado para apresentar novo endereço e que referida prática tem sido reiterada pelo mesmo causídico em diversas demandas, além de outros elementos constantes dos autos, é de se de suspeitar da ocorrência de irregularidade a ser apurada. -

Havendo nos autos indícios de irregularidade processual, deve ser mantida a determinação da magistrada de primeiro grau de envio de cópia dos autos à OAB local e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as apurações devidas. (TJMG -Apelação Cível 1.0702.15.031139-8/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da sumula em 22/03/2019) - destaquei

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe dou provimento, para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023